Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735473-97.2024.8.07.0000 DESPACHO Nomeada, nos autos de origem, curadoria especial para a agravada (id 214394647 - Proc. 0715559-84.2024.8.07.0020). Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para contrarrazões. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator